Tribunal: TJDFT
Processo: 0740423-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740423-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia em face de decisão (ID 247648778) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em desfavor de Marcio Pereira de Lima. Na decisão recorrida, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de salário do executado, sob o fundamento de que a constrição pretendida encontra óbice na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ressalvando que apenas nas hipóteses de prestação alimentícia ou valores excedentes a 50 salários-mínimos seria possível a penhora. No presente caso, verifica-se que a controvérsia ora submetida à apreciação já foi objeto de análise em agravo de instrumento anterior, de no 0709996-09.2023.8.07.0000, interposto pela mesma parte agravante, contra o mesmo agravado e objeto recursal, no qual se discutiu precisamente a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado para satisfação do débito. Naquela oportunidade, o Tribunal, por meio do acórdão no 1713772, deu provimento ao recurso para determinar a penhora de 10% dos rendimentos mensais do agravado, a ser realizada diretamente na folha de pagamento e repassada à conta judicial vinculada ao processo de origem 0702273-79.2018.8.07.0010. Ressalte-se que, após a publicação do referido acórdão, foi interposto embargos de declaração e posteriormente Recurso Especial, inadmitido por este Tribunal, e, em seguida, Agravo Interno contra a decisão de inadmissão, estando o recurso atualmente pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (AREsp no 2631126/DF). Portanto, a matéria encontra-se sub judice perante instância superior, aguardando pronunciamento definitivo. No presente agravo, constata-se a reiteração do pedido de penhora de salário, sem que tenha sido apontada alteração relevante do estado de fato ou de direito que justifique a rediscussão da matéria. A preclusão consumativa, prevista nos arts. 505 e 507 do CPC, impede que questões já decididas sejam novamente apreciadas no curso do processo, salvo demonstração inequívoca de modificação substancial das circunstâncias. A insistência na apreciação de tema já decidido, compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, podendo gerar sobreposição de comandos judiciais e dificultar a efetividade da prestação jurisdicional, mesmo porque o provimento em grau recursal foi favorável ao agravante. Assim, é imprescindível que a parte agravante esclareça, de forma fundamentada, se há fato novo ou circunstância superveniente que autorize a rediscussão do pedido, sob pena de reconhecimento da preclusão e eventual extinção do presente recurso. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os fundamentos que justificam a reiteração do pedido de penhora de salário, considerando que já houve decisão colegiada sobre a matéria no AGI 0709996-09.2023.8.07.0000, favorável ao agravante e atualmente pendente de julgamento definitivo pelo STJ. Intime-se. Cumpra-se. Após, retorne os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator